Tribunal: TJES
Processo: 0002390-56.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002390-56.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON DAMIANO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVAD
A
.
PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dos depoimentos prestados sob crivo do contraditório, confirmando as declarações prestadas em sede policial, é possível evidenciar, tanto a autoria, quanto a materialidade, delitivas. 2. Não constam dos autos provas suficientes para embasar a alegação do ora recorrido quanto a coação moral irresistível emanada supostamente de traficantes da região, sendo indevido o reconhecimento da causa excludente de culpabilidade sediada no art. 22 do Código Penal.

3. Mantidas as penas corpórea e não corpóreas, em razão da observância da legislação vigente e da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de gratuidade da justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JACKSON DAMIANO SANTOS
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, a uma pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (em razão da detração), sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 164 dias-multa, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do ora recorrente em razão da inexistência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa excludente da culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa em decorrência de coação moral irresistível), pela revisão da pena corpórea aplicada, pela redução da pena de multa arbitrada e, por fim, a assistência judiciária gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JACKSON DAMIANO SANTOS contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, a uma pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (em razão da detração), sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 164 dias-multa, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do ora recorrente em razão da inexistência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa excludente da culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa em decorrência de coação moral irresistível), pela revisão da pena corpórea aplicada, pela redução da pena de multa arbitrada e, por fim, a assistência judiciária gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que, “no dia 14 de outubro de 2021, por volta das 15h30min, [no Município de Viana],
o denunciado guardava e tinha em depósito, aproximadamente 154 Kg (
cento
e cinquenta e quatro quilogramas) de substância vegetal similar
à
"maconha"
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.”

I. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO SEDIADO NO ART. 3
3,
CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06:

A Defesa pugna, inicialmente, a absolvição do ora recorrente no crime sediado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, em razão da ausência de provas suficientes para a condenação.

Não assiste razão na oportunidade.

A
materialidade do crime
é indene de dúvidas, notadamente pelo APFD, pelo auto de apreensão, pelo laudo de exame químico e pela prova testemunhal coligida nos autos.

Do mesmo modo, a
autoria do crime
resta evidenciada, em especial, pelas declarações prestadas pelas testemunhas em sede policial, e confirmadas
em juízo
pelos PMES Ricardo Francisco Machado e Norberto Guimarães Rodrigues que narravam, detalhadamente, toda a dinâmica da apreensão das drogas dentro do domicílio do ora recorrente, inclusive mediante auxílio de um cão de faro em treinamento.

Veja-se:

PM RICARDO FRANCISCO MACHADO:

"(...) que receberam uma missão para procurar uma área para ministrar um curso onde ha uma aula de busca e captura; que conhecia o local, por ser uma área de pasto, onde em certa ocasião realizou uma" apreensão de drogas; que o depoente passou na 11a CIA Independente e pediu que um militar que conhecia a área o acompanhasse; que o depoente chegou ao local e enviou imagens ao Major, para a aprovação do local do curso; que voltaram para a viatura e perguntou ao PM Cardozo se havia um local onde poderiam “passar o cão”; que Cardozo disse que havia um traficante que residia naquelas imediações e disse que era possível que ele guardasse drogas na área de mata; que foram ate a área de mata/pasto e soltaram a cão; que a cão, em certo momento, passou a "ventorar", levantando a cabeça; que a cão entrou embaixo de uma árvore com espinhos e passou por um muro; que a cão sumiu do local; que o depoente passou a chamar o cão, que não voltou ao local; que a depoente ouviu um barulho do cão arranhando alguma coisa; que o cão do depoente é ativo; que quando o cão ativo acha a droga, ele quer arranhar; que coma não dava para passar pelo local que o cão entrou, o depoente deu a volta pela rua e foi para a frente da casa; que a esposa de Jackson estava na frente da casa, chamando ele para ir embora; que a referida pessoa disse que o cachorro estava lá para baixo; que a casa não possui muro na parte da frente; que o depoente ingressou no quintal e chamou pelo proprietário da residência, tendo Jackson lhe atendido; que a depoente disse que o cão estava naquele local e que queria pegá-lo; que o acusado autorizou a entrada do depoente p ara o cão e,_quando chegou na porta da casa, viu o cão, dentro do banheiro, mordendo algo e arranhando; que o depoente que o cão estava com um tablete de maconha; que o depoente informou ao acusado que a "casa caiu";_que o cão voltou para o banheiro e começou a arranhar em uma lona; que o depoente identificou três pacotes de lixo, contendo maconha, que o depoente informou que o cachorro ia encontrar mais drogas caso ele não dissesse onde o restante do material estava; que o acusado disse que havia mais drogas no freezer e na geladeira; que o acusado disse que não tinha arma; que acusado disse que "os caras lhe pagaram para segurar a droga”; que colocou a droga na viatura e as policiais da Forca Tática foram ao local para conduzir a acusado; que o acusado não declinou os nomes das pessoas que lhe pagaram para "segurar a droga"; que a acusado disse os valores que recebeu, e a depoente não se recorda, dado ao tempo que se passou.(...)".

PM NORBERTO GUIMARÃES RODRIG
U
ES:

"(...) que a diligência se deu no ato em que foram procurar uma área para a realização de um curso de busca e captura na região de Viana; que chamaram policiais da companhia de Viana, que conheciam a área, e pediram para que eles lhes apresentassem uma área para realizar a treinamento; que perguntaram aos policiais de Viana se a região era de intenso tráfico de drogas e eles disseram que sim; que trouxeram o cão de faro; que quando entraram nesta área, soltaram o cão; que foram andando, e quando passaram pela residência do acusado, o cão passou por baixo de urna cerca e não a avistaram mais; que passaram por uma região de mata e pasto e localizaram uma senhora que estava em frente a casa e perguntaram a ela se algum cão da Polícia Militar estava lá dentro e ela disse que não; que escutaram os barulhos do cão, que é treinado para latir quando encontra entorpecentes; que entraram no quintal, onde havia uma casa na frente e a casa do acusado logo atrás; que visualizaram a acusado e lhe perguntaram se a cão da Polícia Militar estava 16 dentro; que solicitaram autorização do acusado para buscar a cão e o mesmo concedeu; que encontraram o cão no banheiro da residência com um tablete de maconha na boca; que o depoente fez a segurança do acusado e questionaram se havia mais entorpecentes na casa; que o acusado disse que havia mais entorpecentes no freezer e na geladeira; que não conhecia o acusado anteriormente aos fatos; que perguntado se havia outra pessoa na casa com o acusado, respondeu que não; que apenas visualizaram a esposa do acusado, saindo do local, quando chegaram (...)".

Desse modo, a manutenção da condenação do ora recorrente nas iras do crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, é medida que se impõe.

II. DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE: Inexigibilidade de conduta diversa em razão de coação moral irresistível:

Prosseguindo. A Defesa pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da causa excludente da culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa em decorrência de coação moral irresistível), prevista no art. 22 do Código Penal.

Não há fundamento para a supramencionada pretensão.

Isso porque não constam dos autos provas suficientes para embasar a alegação do ora recorrido quanto a coação moral irresistível emanada supostamente de traficantes da região.

Muito embora a alegação pareça crível, em momento algum o ora recorrente comprovou a alegada ameaça. Muito pelo contrário, das provas coligidas nos autos, é possível evidenciar a prática do crime de tráfico de drogas, em razão de ter o recorrente em depósito, aproximadamente, 154 kg de “maconha”.

Assim, inviável acolher o pleito relativo ao reconhecimento de causa excludente de culpabilidade.

III. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Pretende, ainda, a defesa a revisão da pena aplicação em sentença.

Do mesmo modo, não assiste razão a Defesa.

A pena-base foi fixada em 8 anos e 6 meses de reclusão, em razão da grande quantidade de drogas apreendida (154 kg de “maconha”, aproximadamente. Tal recrudescimento está autorizado segundo o que preconiza o art. 42 da Lei 11.343/06.

Por outro lado, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes.

Do mesmo modo, à míngua de qualquer causa de aumento de pena, foi aplicado o redutor do tráfico privilegiado, sendo a pena definitiva fixada em 4 anos e 3 meses de reclusão.

Além disso foi observada a detração penal, bem como a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, em conformidade com a legislação vigente.

Portanto, irreparável o processo dosimétrico relativo a pena corpórea.

IV. DA PENA NÃO CORPÓREA:

Do mesmo modo, o magistrado de origem procedeu o processo dosimétrico relativamente a pena não corpórea.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, relativamente a pena de multa, deve ser observado o sistema trifásico.

Confira-se: AgRg no REsp n. 1.928.120/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022; AgRg no HC n. 691.051/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.

No caso dos autos, o magistrado fixou a pena não corpórea em 164 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, demonstrando, portanto, a observância ao mencionado precedente judicial.

V. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

Por fim, requer a Defesa a concessão da gratuidade da justiça.

Sem maiores delongas, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES – APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.